Tribunal: TJDFT
Processo: 0794962-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0794962-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA DE MESQUITA MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 74932753), com pedido de tutela de urgência, interposto pelo MÔNICA DE MESQUITA MIRANDA em face de RÔMULO QUINHONES PIRES e do DISTRITO FEDERAL, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, nos autos do mandado de segurança impetrado pela Apelante em desfavor Coronel QOBM/Comb - Rômulo Quinhones, que: (i) denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei n. 12.016/2009; (ii) condenou a impetrante ao pagamento das custas processuais; e (iii) sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Adoto como parte integrante deste relatório, lançado na sentença (ID 74932744, p. 1-2): MÔNICA DE MESQUITA MIRANDA impetrou o presente mandado de segurança em face de ato praticado pelo CEL QOBM RÔMULO QUINHONES PIRES no âmbito da sindicância no 156/2024 – SEPAD/COGED/CTROL – CBMDF (ID 215286851). (grifos nos originais). Para tanto, relata que a impetrante foi convocada pelo Chefe de Gabinete da SSP/DF para ser citada no procedimento administrativo. Na oportunidade, recusou-se a assinar a citação pela ausência de fatos que descrevesse a motivação da citação, para que pudesse preparar sua defesa de forma adequada, o que foi certificado sem a assinatura de duas testemunhas. Após, a militar foi intimada para que, querendo, se apresentasse no QCG para exercer seu contraditório e direito de defesa, o que, no entender da autora, não deveria ocorrer por não ter sido citada regularmente. Nesse sentido, sustenta que a Portaria no 3/2018 – CBMDF é omissa quanto a necessidade de especificações constantes da petição inicial que motivou a instauração de sindicância em seu desfavor, devendo ser observadas as diretrizes do artigo 250, II, do CPC e do artigo 26, §1o, incisos II e VI, da Lei no 9.784/99. Ao final, requer a concessão da segurança para anular a citação inválida e determinar ao impetrado que promova novo ato citatório. A liminar pretendida foi indeferida (ID 215358218). O autor interpôs Agravo de Instrumento (ID 215319831), o qual teve seu pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 215806398). O Distrito Federal requereu sua admissão no feito como litisconsorte passivo e pugnou pela improcedência do mandado de segurança (ID 220981743). O Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido (ID 227596926). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Foi proferida a sentença que denegou a segurança com os seguintes fundamentos (ID 74932744): (i) “O Princípio da Separação dos Poderes, como sabido, impõe ao Poder Judiciário o dever de não intervir nos atos praticados pelos demais Poderes, senão quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de subversão da ordem democrática. O mérito do ato administrativo, na mesma esteira, revela-se inalcançável, senão, como já dito, para declarar a existência de mácula na formação do próprio ato, por vício de competência, forma, finalidade, motivo ou objeto, elementos do ato administrativo”; (ii) “não foi possível apurar a existência de direito líquido e certo suscetível de ser amparado por mandado de segurança”; (iii) “destaca-se que a Portaria de Instauração da Sindicância, ao contrário do que sustenta a impetrante, demonstra de maneira satisfatória os fatos que ensejaram a deflagração do procedimento”; (iv) “a militar não logrou êxito em comprovar que eventual inobservância ao disposto no §2o o artigo 20 da Portaria no 03/2018 lhe causou efetivo prejuízo, devendo ser invocado ao caso o princípio do pás de nullité sans grief”; (v) “não restam dúvidas da ciência da parte autora sobre os fatos apurados no procedimento administrativo, o que permite a aplicação do §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao caso em análise” e (vi) “não há qualquer razão que enseje a nulidade do ato citatório e acolhimento dos pedidos constantes na inicial.” A Impetrante não satisfeita com a sentença que denegou a segurança, interpôs o presente recurso de apelação (ID 74932753), para tanto, em síntese, alega que: (i) a sentença incorreu em error in judicando, pois violou os preceitos salvaguardados pelos artigos 11, 489 e 1.022, parágrafo único e inc. II, todos do Código de Processo Civil; (ii) “a Sindicância 156/2024-CBMDF instaurada pelo apelado não tem o mero caráter investigativo, mas sim, a índole de julgamento de suposto fato transgressor à disciplina por parte da apelante, nos termos do art. 1o, da Portaria n. 03/2018-CBMDF”; (iii) “restando demonstrado que a tentativa de citação se deu com total ausência de fatos de fatos determinados, por inexistência de documentos que ensejaram a deflagração do procedimento em desfavor da apelante, que pudessem embasar a produção da defesa prévia, logo, este primeiro fundamento da r. Sentença ora apelada, violou o art. 11 c/c o art. 489, inciso II, § 1o, inciso III c/c art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, infirmando o dispositivo adotado”; (iv) “não se trata de mera alegação, mas, de fato comprovado, que se tentou citar a apelante com total ausência de individualização circunstancial do fato reprovável, data, horário, local, eventual vítima e de documentos que motivaram o ato administrativo processual em seu desfavor, violando o preconizado no art. 3o e 18, da Portaria n. 03/2018-CBMDF (id. 215286880)”; (v) “Trata-se de moldura processual com fundamentos de submissão da apelante a Conselho de Justificação, com objetivo em tese, de tentar cassar sua aposentadoria, que ora encontra-se na situação de inatividade, após ter sido a primeira mulher a comandar o CBMDF, revestindo-se de possível Lawfare, sobretudo quando se presume que a força motivadora de instauração deste PAD-M, seja a mesma que motivou a instauração do IPM 10/2024-CBMDF em andamento, conforme PJe 0752686-68.2024.8.07.0016 - Auditoria Militar do DF, em desfavor da apelante e, não seria surpresa, sem ambos processos possuírem os mesmos fatos”; (vi) “restando demonstrado que a tentativa do apelado em citar a apelante se deu sob total ausência de fatos determinados que pudessem embasar a produção da defesa prévia, por inexistência de suposta inicial que ensejou a deflagração do procedimento em desfavor da apelante, com evidente prejuízo processual, logo, este segundo fundamento da r. Sentença ora apelada, também violou o art. 11 c/c o art. 489, inciso II, § 1o, inciso III c/c art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, infirmando o dispositivo adotado”; (vii) “foi certificado pelo apelado sem assinatura de duas testemunhas (id. 215286879), a manifestação da apelante com as razões de sua recusa em assinar a contra-fé da citação, há portanto, nos autos, plena demonstração de que à apelante restou impossibilidade de se manifestar no procedimento administrativo no exercício do seu direito a ampla defesa e do contraditório, de plano em sede de defesa prévia [Portaria n. 03/2018-CBMDF, art. 20, § 1o, inciso I (id. 215286880)], direito a ser exercido logo após o ato citatório”; e (viii) “A r. Sentença ora apelada, validando uma citação que não aconteceu, e por ser inexistente, logo a apelante não compareceu perante a Sindicância 156/2024-CBMDF, porque a "citação é uma densificação do direito fundamental à ampla defesa (art. 5.o, LV, CF) e visa a outorgar ao demandado ciência efetiva dos termos em que proposta a ação, a integrá-lo como parte no processo e possibilitar a sua adequada reação em juízo. Constitui um dos elementos centrais de nosso processo justo (art. 5.o, LIV, CF, STJ, 1.a Turma, REsp 746.922, rel. Min. Luiz Fux, j. 1.08.2006, DJ 15.08.2006)", cuja inobservância ao devido processo legal, na fase citatória, permite que a apelante não colabore com processo administrativo eivado de nulidade desde a sua origem”. (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, a Apelante pede: Ex positis, conhecida a presente apelação, porque cabível, própria, tempestiva e acompanhada do preparo, REQUER seja antecipado a tutela de evidência com fundamento no art. 311, inciso IV, em face do preconizado no CPC, 1.011, I c/c 932, II, uma vez que a liminar requerida na Petição de id. 215286851 foi negada por meio da r. Decisão de id. 215358218; que, agravada (id. 65497680), foi negada por meio da r. Decisão de id. 65521795 e, agravada internamente (id. 66299928), encontra-se pendente de julgamento. No MÉRITO, REQUER se digne dar provimento para reformar a r. Sentença ora apelada, promovendo cognição re-valorativa acerca das questões devolvidas ao e. Tribunal (CPC, art. 1.013, § 1o), devidamente impugnadas, para julgar procedente o recurso, concedendo a segurança requerida na inicial, porque procedente a inteligência do art. 1o da Lei 12.016/2009, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (grifos nos originais). O recurso foi preparado (ID 74932751). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso (ID 74932764). Os autos vieram conclusos para julgamento do recurso (ID 75041042). Ao compulsar os autos, constatou-se que o Ministério Público atua no processo como fiscal da lei, porém não tem parecer da Procuradoria de Justiça. Ainda, observou-se que foi certificado na origem (ID 199872079) a expiração do prazo para o DISTRITO FEDERAL apresentar contrarrazões ao recurso da Impetrante, no dia 05/08/2025, contudo, tal peça processual foi protocolada somente após o transcurso do prazo legal, ou seja, em 07/08/2025 (ID 74932764). Diante disso, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para justificar a tempestividade das suas contrarrazões apresentadas ao recurso da Impetrante, no PRAZO de 10 (dez) dias, sob pena do seu desentranhamento dos autos (art. 10 do CPC). Após o transcurso do prazo acima fixado, com ou sem a manifestação do Apelado, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos em conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 17:11:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador